Tribunal: TJMT
Processo: 0001707-66.2014.8.11.0022
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001707-66.2014.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ANTONIO VIGOLO - CPF: 039.039.239-15 (APELADO), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. ÍNDICE DE 42,72%. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO DA METODOLOGIA DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. DEPÓSITO JUDICIAL PARA GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE ADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO. MANUTENÇÃO DOS CONSECTÁRIOS DA MORA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIDADE DO CRÉDITO. TEMA 677 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pela instituição financeira contra sentença que homologou laudo pericial contábil em sede de liquidação individual de sentença coletiva (Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9), fixando o crédito exequendo em R$ 39.164,69, decorrente de expurgos inflacionários do Plano Verão (janeiro de 1989).

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se opera a preclusão sobre a insurgência dos critérios de cálculo em sede de liquidação; (ii) saber se o índice de 42,72% deve incidir sobre o saldo integral ou apenas sobre o diferencial não creditado; (iii) definir se o depósito judicial para garantia do juízo faz cessar a mora e interrompe a correção monetária; e (iv) verificar a adequação da verba honorária.

III. Razões de decidir

3. Inexiste preclusão para a insurgência contra cálculos homologados pela primeira vez na sentença recorrida, devendo a barreira processual ser afastada para permitir o pleno exame da exatidão aritmética do título liquidando.

4. O título executivo judicial transitado em julgado determinou a aplicação do índice de 42,72% sobre os saldos existentes em janeiro de 1989, sendo defeso, na fase de liquidação, rediscutir a lide ou modificar os parâmetros da condenação para deduzir percentuais alegadamente pagos, sob pena de ofensa à autoridade da coisa julgada (art. 509, § 4º, CPC).

5. Conforme a tese revisada do Tema 677 do STJ, o depósito efetuado com o escopo de garantir o juízo para viabilizar a impugnação não se confunde com o adimplemento voluntário da obrigação, permanecendo o devedor responsável pelos consectários da mora até que o numerário ingresse na esfera de disponibilidade do credor.

6. Os juros moratórios incidem desde a citação na fase de conhecimento da Ação Civil Pública (Tema 685 do STJ) e a correção monetária deve ser plena, incluindo expurgos subsequentes, visando a preservação do valor real da moeda (Tema 891 do STJ).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. "É vedada a rediscussão do índice de correção monetária fixado no título executivo judicial em sede de liquidação de sentença, ainda que sob o argumento de compensação com valores creditados na época." 2. "O depósito judicial realizado para fins de garantia do juízo e oposição de defesa não elide a mora do devedor, sendo devida a atualização do débito conforme o título executivo até a efetiva entrega do dinheiro ao credor, nos termos do Tema 677 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 487, I, 509, § 4º, e 523, § 1º; CDC, art. 95.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.820.963/SP (Tema 677), Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.10.2022; STJ, REsp 1.370.899/SP (Tema 685), Rel. Min. Sidnei Beneti, Corte Especial, j. 21.05.2014; STJ, REsp 1.392.245/DF (Tema 891), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.04.2015.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO DO BRASIL SA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, nos autos da Liquidação de Sentença n. 0001707-66.2014.8.11.0022, movida por ANTONIO VIGOLO, que homologou o laudo pericial e declarou a liquidação do direito da parte autora no valor de R$ 39.164,69 (id. 361116910).

Na origem, a controvérsia decorre de pretensão individual de liquidação e cumprimento de sentença prolatada na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, movida pelo IDEC perante a 12ª Vara Cível de Brasília/DF. A parte autora asseverou possuir conta de caderneta de poupança (n. 300.021.009-3, agência 2423-6) com saldo no período de janeiro e fevereiro de 1989. Sustentou o direito ao recebimento da diferença de correção monetária não creditada pelo Plano Verão, requerendo a inclusão do índice de 42,72% (IPC), conforme balizas do título executivo coletivo. À época do ajuizamento, em setembro de 2014, atribuiu à causa o valor de R$ 36.497,21 (id. 361116392).

O Juízo singular determinou a citação para pagamento (id. 361116392 - pág. 72). Em resposta, a parte requerida efetuou o depósito judicial do valor integral postulado (R$ 36.497,21), em 11/12/2014, para fins de garantia do juízo (id. 361116392 - pág. 79), e apresentou impugnação ao cumprimento de sentença. Arguiu, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do poupador (por ausência de filiação ao IDEC) e o sobrestamento do feito. No mérito, sustentou a necessidade de liquidação prévia por artigos, alegou excesso de execução por aplicação de juros moratórios desde a citação na ACP e questionou a incidência de juros remuneratórios e expurgos subsequentes (id. 361116392 - pág. 84).

Após período de suspensão do processo em razão de recursos extraordinários repetitivos, o magistrado de primeiro grau chamou o feito à ordem para converter o cumprimento de sentença em liquidação por arbitramento, facultando a apresentação de pareceres técnicos e quesitos (id. 361116858).

A parte autora apresentou parecer técnico e quesitos, estimando o débito atualizado em R$ 66.126,15 para junho de 2023 (id. 361116859). Em contrapartida, a parte requerida defendeu que o valor devido seria de apenas R$ 979,08 na data do depósito judicial (11/12/2014), sustentando excesso de execução de R$ 35.518,13 (id. 361116868).

Realizada a perícia judicial contábil, o expert nomeado concluiu que o valor atualizado do débito, observando a citação na ACP em 08/06/1993 e a correção monetária pelo IPC, totalizava R$ 39.164,69 em setembro de 2025 (id. 361116899).

A sentença homologou os cálculos do perito judicial. O Juízo singular fundamentou que o laudo observou rigorosamente os critérios do título executivo e os Temas 677 e 891 do STJ. Consignou que o depósito judicial efetuado em 2014 teve natureza de garantia para viabilizar a impugnação, não configurando adimplemento voluntário apto a cessar a mora. Condenou o banco em custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação (id. 361116910).

Nas razões recursais, a apelante postula a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, sustenta a ocorrência de excesso de execução sob o argumento de que o perito aplicou o índice integral de 42,72%, quando deveria incidir apenas a diferença de 20,46% (42,72% deduzido o índice de 22,26% já creditado na época).

Aduz a inaplicabilidade da tese revisada do Tema 677 do STJ, sob a assertiva de que o depósito judicial realizado em 2014 deveria cessar a mora e interromper a atualização monetária pelo devedor, passando o montante a ser corrigido apenas pelos índices da conta judicial. Invoca os princípios da segurança jurídica e da irretroatividade das decisões judiciais. Por fim, questiona a condenação em honorários, ao argumento de que não deu causa à demanda e agiu no exercício regular de direito (id. 361116912).

Em sede de contrarrazões, a parte apelada suscita, preliminarmente, a ocorrência de preclusão de matérias já decididas em agravos de instrumento anteriores. No mérito, defende a manutenção da sentença, asseverando que o laudo pericial seguiu os parâmetros fixados pelo STJ (Temas 677, 685 e 891) e que o depósito para garantia do juízo não elide a mora. Pugna pela majoração dos honorários advocatícios (id. 361116917).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, que julgou procedente o pedido de liquidação de sentença, homologou o laudo pericial contábil fixando o valor devido a Antônio Vigolo em R$ 39.164,69 (trinta e nove mil, cento e sessenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), com juros moratórios e correção monetária desde a data do laudo pericial até o efetivo pagamento, e condenou o Banco ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre a condenação.

Em sede de contrarrazões, o apelado sustenta a preclusão das teses bancárias. Todavia, em se tratando de liquidação de sentença onde se discute a adequação técnica do cálculo pericial homologado pela primeira vez na sentença recorrida, não há falar em preclusão para a insurgência sobre o critério de cálculo, razão pela qual rejeito a preliminar e passo ao exame do mérito.

Pois bem.
O recurso não comporta acolhimento.

Cuida-se de liquidação de sentença individual fundada na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, ajuizada pelo IDEC - Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor em face do Banco do Brasil S/A, que tramitou perante a 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF e transitou em julgado em 27/10/2009. A referida sentença coletiva condenou o Banco do Brasil ao pagamento das diferenças decorrentes dos expurgos inflacionários do Plano Verão (janeiro de 1989), com o índice de 42,72% fixado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial. O exequente Antônio Vigolo comprovou ser titular da conta poupança n. 300.021.009-3, agência 2423-6, com saldo de NCz$ 1.718,86 em janeiro de 1989, e o perito judicial nomeado pelo juízo apurou o valor atualizado do débito em R$ 39.164,69, considerando a correção monetária pelo IPC e os juros de mora desde a citação na ação coletiva (08/06/1993).

A primeira controvérsia recursal diz respeito à metodologia de cálculo adotada pelo perito judicial. O Banco sustenta que o índice de 42,72% deveria incidir apenas sobre a diferença entre o percentual devido e o já creditado (20,46%), e não sobre o saldo integral da conta. Essa tese, contudo, não merece acolhida.

A sentença coletiva transitada em julgado determinou expressamente a aplicação do índice de 42,72% sobre o saldo existente nas contas poupança em janeiro de 1989. Trata-se de comando condenatório claro e preciso, que fixou o índice de correção monetária devido para o período, cabendo ao juízo da liquidação apenas apurar o quantum debeatur, e não rediscutir os limites da condenação. A pretensão do Banco de deduzir o percentual já creditado equivale, na prática, a rediscutir o mérito da condenação em sede de liquidação, o que é expressamente vedado pelo art. 509, § 4º, do Código de Processo Civil, segundo o qual "na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou."

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar recursos repetitivos sobre expurgos inflacionários, firmou entendimento no sentido de que deve ser aplicado o índice de correção monetária integral no caso do Plano Verão, 42,72% e não apenas a diferença entre o índice devido e aquele eventualmente já creditado. Conforme o Tema 891 do STJ, "na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente". A base de cálculo é, portanto, o saldo existente em janeiro de 1989, e não a diferença entre índices.

Ademais, não há nos autos comprovação de que o Banco teria efetivamente creditado os 22,26% que alega, de modo que a tese do assistente técnico da instituição financeira parte de premissa não demonstrada. O laudo pericial, elaborado por profissional de confiança do juízo, equidistante das partes e tecnicamente qualificado, goza de presunção de idoneidade técnica, somente podendo ser infirmado mediante prova robusta e inequívoca em sentido contrário, o que não ocorreu no caso. A mera apresentação de parecer divergente do assistente técnico, desacompanhada de elementos que evidenciem efetivo erro ou excesso no cálculo pericial, é insuficiente para desconstituir as conclusões do laudo oficial.

Em casos idênticos, de minha Relatoria, firmou posição clara no mesmo sentido; conforme acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível n. 0001365-89.2013.8.11.0022, julgado em 10/03/2026, "o título executivo judicial transitado em julgado determinou a aplicação do índice de 42,72% sobre os saldos de janeiro/1989, sem previsão de compensação com valores anteriormente creditados. A dedução pretendida implica rediscussão do conteúdo da condenação, vedada na fase de liquidação, nos termos do CPC, art. 509, § 4º." No mesmo sentido, a Apelação Cível n. 0000890-36.2013.8.11.0022, de relatoria do Desembargador Dirceu dos Santos, julgada em 18/06/2025, e a Apelação Cível n. 0001727-57.2014.8.11.0022, de relatoria da Desembargadora Tatiane Colombo, julgada em 07/05/2025, ambas confirmando a metodologia de aplicação integral do índice de 42,72% sobre o saldo de janeiro de 1989.

Superada a questão da metodologia de cálculo, passa-se à análise dos efeitos do depósito judicial realizado pelo Banco em 11/12/2014 sobre a incidência de juros e correção monetária.

O Banco sustenta que o depósito de R$ 36.497,21 realizado para garantia do juízo deveria ser considerado como marco final da atualização monetária, cessando a mora do devedor a partir daquela data. Argumenta, ainda, que a tese revisada do Tema 677 do STJ não poderia retroagir para alcançar depósito realizado antes da revisão do entendimento, invocando os princípios da segurança jurídica, do ato jurídico perfeito e do tempus regit actum.

Essa tese também não prospera. O depósito judicial realizado pelo Banco em 11/12/2014 teve a finalidade exclusiva de garantir o juízo para viabilizar a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, e não de efetuar o pagamento voluntário da dívida. Tanto é assim que, após o depósito, o Banco apresentou impugnação questionando o valor executado, demonstrando inequivocamente que não reconhecia o montante como devido. O depósito para fins de garantia do juízo não se confunde com pagamento voluntário, e a satisfação da obrigação creditícia somente ocorre quando o valor correspondente ingressa no campo de disponibilidade do exequente.

O Superior Tribunal de Justiça, ao revisar o Tema 677, fixou a seguinte tese: "Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial." (STJ - REsp: 1.820.963/SP, Relatora: Min. NANCY ANDRIGHI, Corte Especial, DJe: 16/12/2022). Essa tese revisada é de aplicação imediata, por tratar-se de matéria processual, não se submetendo às regras de direito intertemporal material.

O argumento do Banco de que a revisão do Tema 677 não poderia retroagir para alcançar depósito realizado em 2014 não se sustenta. A revisão do entendimento não constituiu ruptura radical com o entendimento anterior, mas sim esclarecimento sobre a natureza processual do depósito judicial. Mesmo sob a égide do entendimento anterior, já se distinguia entre o depósito realizado com ânimo de pagamento e aquele efetuado apenas para fins de garantia do juízo. No caso concreto, o depósito foi realizado com a finalidade de atribuir efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, para evitar o levantamento dos valores antes da resolução da controvérsia suscitada na defesa e não como pagamento voluntário da dívida. Portanto, não há que se falar em violação ao ato jurídico perfeito ou à segurança jurídica.

Acresce ainda que o valor depositado (R$ 36.497,21) mostrou-se insuficiente para a quitação do débito, conforme apurado no laudo pericial homologado (R$ 39.164,69), havendo diferença a ser atualizada até a data do efetivo pagamento. Nesse contexto, afigura-se correta a aplicação da tese firmada no Tema 677 do STJ ao caso concreto, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final o saldo da conta judicial.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – PERÍCIA CONTÁBIL – METODOLOGIA DE CÁLCULO – APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 42,72% SOBRE O SALDO DA CONTA EM JANEIRO/1989 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – TEMA 677 DO STJ – APLICABILIDADE – DEPÓSITO JUDICIAL PARA GARANTIA DO JUÍZO – INSUFICIÊNCIA DO VALOR DEPOSITADO – NÃO CESSAÇÃO DA MORA – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A metodologia adotada pelo perito judicial, aplicando o percentual de 42,72% sobre o saldo da conta poupança em janeiro de 1989, está em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.314.478/RS (Tema 891). O trabalho pericial, realizado por profissional equidistante das partes e tecnicamente qualificado, goza de presunção de idoneidade técnica, somente podendo ser infirmado mediante prova robusta e inequívoca em sentido contrário, a qual não foi produzida pelo apelante. É aplicável ao caso concreto o Tema 677 do STJ, segundo o qual "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial". Não há que se falar em violação a ato jurídico perfeito ou ofensa ao princípio da segurança jurídica pela aplicação da tese revisada do Tema 677 do STJ, uma vez que, mesmo sob a égide do entendimento anterior, já se distinguia entre o depósito realizado com ânimo de pagamento e aquele efetuado apenas para fins de garantia do juízo. O mero depósito judicial realizado com o propósito de garantir o juízo não tem o condão de afastar os efeitos da mora, principalmente quando realizado com a finalidade de viabilizar a apresentação de impugnação e quando o valor depositado (R$ 18.822,16) é insuficiente para a quitação do débito apurado em laudo pericial homologado (R$ 24.123,12). (Número Único: 0000890-36.2013.8.11.0022; CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 17/03/2026).

Quanto à tese de ausência de causalidade para a condenação em honorários sucumbenciais, também não merece acolhida. A liquidação de sentença no presente caso assumiu nítido caráter litigioso, com a apresentação de impugnação pelo Banco, juntada de parecer técnico divergente e interposição de recurso de apelação. A Súmula 517 do STJ é expressa ao estabelecer que "são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada." O percentual de 10% fixado pelo juízo de origem está dentro dos parâmetros do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, e não comporta redução, considerando o valor da condenação, a complexidade da causa e o trabalho realizado pelos patronos do exequente ao longo de mais de dez anos de tramitação processual.

Por fim, quanto à verba sucumbencial, a sentença fixou honorários em 10% sobre o valor da condenação. Diante do desprovimento do recurso e do trabalho adicional em sede recursal, majoro a condenação para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da liquidação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo a r. sentença ora atacada.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026